Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702812-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IRMÃOS PEPE LTDA RECORRIDO: REINALDO ROCHA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REVISÃO JUDICIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA E EXTREMA VANTAGEM. SEM COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A intervenção do Judiciário nas atividades econômicas desenvolvidas por empresas que entabulam relações comerciais entre si somente deve ocorrer em caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (artigo 2o, incisos I e III, da Lei no 13.874/2019). 2. As dificuldades comerciais trazidas pela pandemia decorrente da propagação do vírus da COVID-19 interferem no âmbito da relação contratual para ambas as partes. Cumpre ponderar as particularidades da situação concreta para verificar-se a real necessidade da interferência do judiciário no negócio jurídico entabulado. 3. É permitida a possibilidade de revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades das partes ao novo momento em que se encontram (artigos 317, 478 e 480 do Código Civil), desde que demonstrada a situação extraordinária e imprevisível, a excessiva onerosidade da parte prejudicada e a extrema vantagem da parte beneficiada. 4. Ônus probatório da parte que alega onerosidade excessiva (artigo 373 do Código de Processo Civil). Ausência de comprovação. 5. A adoção do IGP-M é plenamente cabível, aceitável e não revela, por si só, causa de onerosidade excessiva do contrato, razão pela qual, em atenção ao vetusto princípio da força coercitiva dos contratos, deve ser prestigiada. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a necessidade da produção de prova pericial, no intuito de comprovar a abusividade da alta do IGP-M. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Não há dúvidas quanto à extraordinariedade e imprevisibilidade da pandemia global reconhecida pela OMS - Organização Mundial da Saúde. Contudo, a pandemia analisada isoladamente não configura motivo imprevisível a ensejar a interferência do Judiciário no negócio entabulado entre as partes. Para tanto, imprescindível a presença dos outros requisitos. Quanto ao segundo pressuposto, a apelante não apresentou qualquer elemento demonstrando que o cumprimento do contrato se mostrou excessivamente oneroso [...] Com efeito, o apelante/autor argumenta o seu pedido de revisão dos termos de contrato de aluguel atinentes ao reajuste anual, tendo em vista o alto índice do IGP-M causado pela crise sanitária da pandemia COVID-19. Todavia, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente, na cláusula 3.2, que o valor será reajustado anualmente pelo IGP-M. A adoção do IGP-M, em casos tais, é plenamente cabível e aceitável, e não revela, por si só, causa de onerosidade excessiva do contrato, razão pela qual, em atenção ao vetusto princípio da força coercitiva dos contratos, deve ser prestigiada [...] Porém, a apelante deixou de comprovar, efetivamente, de que maneira essa situação extraordinária e imprevisível lhe prejudicou financeiramente, não se desincumbindo do seu ônus probatório (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Assim, sem lastro probatório o Judiciário não pode intervir no pacto livremente firmado entre as partes, visto inexistirem subsídios que comprovem os requisitos da Teoria da Imprevisão” (ID. 32693281). “[...] prova quanto a alegada alta do IGP-M não carecia de prova pericial, pois poderia ser demonstrada através dos balanços contábeis anteriores e posteriores ao início da pandemia. Todavia, o embargante/apelante não se desincumbiu do seu ônus, não cabendo ao magistrado tal mister” (ID. 36094205). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016